Tribunal: STF
Processo: ARE 735186
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 1. Impossibilidade de remarcação do teste de aptidão física por motivo de força maior, exceto se previsto em edital. Precedente do Plenário. 2. Reexame de cláusulas editalícias. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.